Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE LIMA FERREIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Adoto, em parte, o relatório lançado na decisão agravada: “I – SIMONE LIMA FERREIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que: a) sejam suspensos os efeitos do ato proferido em 2015 que a considerou inapta em concurso público; subsidiariamente, sustar os efeitos do ato que excluiu a requerente do certame em 2022; b) determinar a retomada do processo administrativo 00020.00005708/2018-10, destinado à nomeação da requerente no cargo de Delegado; e c) subsidiariamente, seja assegurada vaga para nomeação posterior. Segundo o exposto na inicial, a autora participou de concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia. Foi aprovada nas provas objetivas, sendo eliminada na prova discursiva. Em face dessa eliminação, ajuizou ação (processo 2015.01.1.123388-6), na qual obteve liminar que garantiu sua permanência no certame. Com a decisão judicial, participou das demais etapas. Em 2017 foi proferida sentença, com a improcedência do pedido. Diante disso, a candidata desistiu daquela ação e ajuizou outra (processo 0736286-23.2017.8.07.0016), tratando da nulidade de questão por integrar o programa divulgado no edital. Nesta segunda ação obteve decisão favorável, que veio a transitar em julgado somente em 22/9/2021. Ao ser notificada, a PCDF iniciou procedimento para a nomeação da candidata; solicitadas informações à banca examinadora, veio a notícia de que a requerente fora considerada inapta na 4a fase do certame. Relata que lhe foi concedido prazo adicional para apresentar os documentos necessários à aprovação na 4a etapa do concurso, consistente em exames médicos, sendo que entregou todos os exames. Mesmo assim, foi considerada inapta no resultado preliminar divulgado no Edital n. 23/2015. Interpôs recurso administrativo, que foi desprovido. Em 21/12/2015 foi publicado o Edital n. 30/2015, convocando os candidatos aprovados na 4a etapa, sem constar o nome da autora. Apresentou os documentos faltantes à banca examinadora, que expediu edital exclusivo para convocação da requerente. Sustenta que a banca examinadora reconheceu o erro administrativo, tanto que publicou o Edital n. 33/2015. Com isso, diz que o pedido de reconsideração fora acolhido, com o que pôde prosseguir no certame. Argumenta que houve a decadência da Administração para revisão do ato administrativo que gerou efeitos positivos para a candidata. Observa que foi convocada para a 5a etapa voluntariamente pela banca, não cabendo reconsideração desse ato. Aduz que agiu de boa fé. Alega ser necessária apresentação de documentos pela banca examinadora referentes à 4a etapa do certame. Argui nulidade do parecer da junta médica, por falta de fundamentação. Insiste que apresentou todos os exames exigidos no edital. Foi convocada para apresentação de exames suplementares, tendo atendido ao pedido. Argumenta que goza de boa saúde, até porque participou do curso de formação, o qual concluiu com êxito. Aponta violação à razoabilidade e proporcionalidade. Diz que a falha na apresentação dos exames configura erro imputável a terceiro. Aponta violação à boa fé pela banca examinadora.” Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar aos Agravados a suspensão da eficácia do ato administrativo de exclusão da Agravante do certame de Delegado (Edital 1/2014), ainda que fundamentado em suposta inaptidão médica, e impor seja retomado o processo administrativo 00020.00005708/2018-10, de nomeação desta ao cargo de Delegado, deflagrado pelo Distrito Federal, até o julgamento final”. Preparo regular sob ID 36394840. Inicialmente, foi facultado à agravante retificar a petição e para incluir o INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE no polo passivo deste agravo. Sobreveio manifestação contrária, uma vez que entende que a pretensão ora deduzida se contrapõe exclusivamente ao DISTRITO FEDERAL, mas, alternativamente, requereu que caso seja este o entendimento, seja o IBRAE integrado ao polo passivo do agravo (ID 36919495). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A impetrante participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Delegado de Polícia da carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF–DELEGADO, de 30/12/2014. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da FUNDAÇÃO UNIVERSA; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da FUNDAÇÃO UNIVERSA; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade da FUNDAÇÃO UNIVERSA; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade da FUNDAÇÃO UNIVERSA; e) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF; f) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da FUNDAÇÃO UNIVERSA; g) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade da FUNDAÇÃO UNIVERSA; e h) prova de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade da FUNDAÇÃO UNIVERSA. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. A impetrante foi aprovada nas provas objetivas, mas restou eliminada na prova discursiva. Em razão disso, ajuizou a ação 2015.01.1.123388-6, alegando erro na correção da prova, com atribuição equivocada de pontos. A demanda foi distribuída à 8a Vara da Fazenda Pública. Aquele Juízo declarou-se incompetente para o julgamento da ação, declinando a competência ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. Este suscitou conflito negativo de competência; não obstante, concedeu tutela de urgência à candidata para permitir sua participação nas demais etapas do certame. Posteriormente, no julgamento do conflito de competência, definiu-se como competente para o julgamento do processo a 8a Vara da Fazenda Pública. Ao final, o pedido foi julgado improcedente, restando transitada em julgado a sentença em 15/10/2017. Após proferida a sentença no processo 2015.01.1.123388-6, a candidata ajuizou nova ação, distribuída ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública – processo 0736286-23.2017.8.07.0016. Nesta segunda demanda a requerente postulou a anulação de questões da prova discursiva, sob o fundamento de que tratavam de temas não previstos no edital. Houve concessão parcial de tutela de urgência à candidata, determinando sua reclassificação. No julgamento do mérito, o pedido restou acolhido em parte, reconhecendo-se a nulidade da Questão 1, Item “b”, da prova discursiva. Em sede de recurso, a sentença foi reformada para julgar improcedente in totum o pedido. No entanto, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal exerceu juízo de retratação e culminou por reverter o julgado, mantendo o teor da sentença, aplicando-se a tese definida no Enunciado n. 30-TUJ, que reconheceu a nulidade da questão da prova discursiva por tratar de tema não incluído no conteúdo programático do concurso. Diante do resultado favorável obtido no processo 0736286-23.2017.8.07.0016, a autora requereu cumprimento de sentença. Foi então determinada expedição de ofício à banca examinadora para o cumprimento da decisão. A resposta da banca consta do ofício de ID 127764075, p. 135, abaixo reproduzido: 1. SÍNTESE DOS FATOS A candidata Simone Lima Ferreira foi inscrita no concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil da carreira de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em 27 de outubro de 2015, nos autos do processo no 2015.01.1.123388-6, que tramitou no Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi deferida à candidata autorização para que ela participasse da 4a Fase do concurso público e, se aprovada nessa fase, continuasse participando das demais fases do certame. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar a requerente a participar da 4a fase do Concurso e, se aprovada, das demais fases (também condicionada, a participação, à aprovação nas fases antecedentes), conferindo-lhe, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para entrega de exames laboratoriais e biométricos previstos nos subitens 9.6.1 e 9.7.1 do Edital regulador do certame. Note-se que a medida cautelar citada não conferiu à candidata o direito de ser aprovada automaticamente na fase de exames biométricos e na avaliação médica, tendo estabelecido, tão somente, a prorrogação do prazo, em mais 15 dias, para que tais exames fossem apresentados, bem como que a continuidade da candidata no certame estava condicionada, não só à sua aprovação na fase de exames biométricos e avaliação médica, como também nas demais fases do concurso público. A inaptidão da candidata não se refere à suposta intempestividade na entrega dos documento médicos, mas, diferentemente, está fundamentada na ausência de entrega de parte da documentação exigida no Edital Normativo do certame, situação essa que, a toda evidência, não está disciplinada na antecipação da tutela judicial que lhe foi concedida em 27 de outubro de 2015. Após a concessão da medida cautelar citada, na fase dos exames biométricos e avaliação médica, porém, a candidata foi considerada inapta [leia-se: reprovada] uma vez que não apresentou a documentação exigida nos diversos subitens do item 9 do Edital Normativo do concurso público (Edital no 1/2014: DO-DF no 275, quarta-feira, 31 de dezembro de 2014, pág. 50). A inaptidão da candidata foi divulgada, preliminarmente, no Edital no 23, de 2 de dezembro de 2015 [após a concessão da antecipação da tutela referida, insista-se], conforme publicação existente no Diário Oficial do Distrito Federal no 231, quinta-feira, de 3 de dezembro de 2015, pág. 55. 157112785, SIMONE LIMA FERREIRA (candidato sub judice), Inapto; Com a divulgação do resultado preliminar dos exames biométricos foi assegurado à candidata, nos termos dos subitens do item 2 do Edital 23/2015, o conhecimento do motivo que justificou a sua inaptidão, bem como o direito daquela recorrer administrativamente do ato respectivo. 2. DOS RECURSOS 2.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar dos exames biométricos e avaliação médica disporá de até 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da publicação deste edital no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme o modelo correspondente de formulário, que será disponibilizado no endereço eletrônico. 2.2. O recurso poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do interessado, com firma reconhecida em cartório, no horário das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF. 2.3. Não será aceito recurso via postal, fax, Internet, correio eletrônico e(ou) fora do prazo. 2.4. O candidato deverá entregar 1 (um) conjunto de recurso, com as seguintes especificações: a) capa única constando: código do cargo, nome do cargo, nome do candidato, inscrição, CPF e assinatura; b) recurso digitado em formulário próprio, de acordo com o modelo disponibilizado; 2 c) cópia do parecer da junta médica. 2.5. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos, inconsistentes ou intempestivo, em formulário diferente do exigido e(ou) fora das especificações estabelecidas no presente edital e no edital normativo serão indeferidos. 2.6. Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso. 2.7. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso. 2.8. Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido. 2.9. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. O recurso administrativo da candidata SIMONE LIMA FERREIRA foi desprovido. Com isso, foi mantida a sua inadmissão na fase de exames biométricos e avaliação médica. Esse resultado foi divulgado no Edital no 27, de 18 de dezembro de 2015, devidamente publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 243, segunda-feira, 21 de dezembro de 2015, pág. 53. 157112785, SIMONE LIMA FERREIRA (candidato sub judice), Inapto; Na espécie, não foi encontrada, nos arquivos da Fundação Universa, decisão judicial ou administrativa que afastasse a inaptidão da candidata Simone Lima Ferreira na fase dos exames biométricos e avaliação médica publicada no Edital no 23/2015 e no Edital no 27/2015, por não ter entregue a documentação exigida no Edital Normativo, razão pela deve ser mantido hígido os respectivos Editais. Com isso, a candidata foi eliminada do concurso público, em harmonia com o subitem 9.5.3.2 do Edital Normativo no 1/2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 275, quarta-feira, 31 de dezembro de 2014, pág. 50. 9.5.3.2 Será também eliminado aquele candidato que não apresentar todos os exames laboratoriais, e(ou) biométricos exigidos neste edital. O candidato está vinculado ao Edital Normativo do concurso, em face de sua vinculação ao instrumento convocatório, a teor do disposto no art. 4o, III, da Lei no 4.949/2012, que disciplina os concursos públicos do Distrito Federal: Art. 4o Cada concurso público é regido por edital normativo específico, ao qual se vinculam: I – o órgão ou entidade interessada; II – a pessoa jurídica contratada para sua realização; III – o candidato inscrito. O subitem 20.1 do Edital Normativo do concurso, é preciso ao consignar que o candidato, ao fazer a sua inscrição, está de acordo com todas as regras do edital. 20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 20.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este concurso público, contidas neste edital, nos comunicados e em outros editais específicos a serem publicados. Por outro lado, a candidata citada foi reprovada na segunda fase do certame (prova discursiva). Dita reprovação, justificou a propositura da ação de conhecimento no 0736286-23.2017.8.07.0016, distribuída ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, buscando, com a procedência do pedido, o acréscimo à nota da candidata da pontuação relativa ao item ‘b’ da questão no 1 (2,5 pontos). Em 3 de outubro de 2017, a antecipação da tutela foi deferida para que à nota da candidata fosse feito o acréscimo de 2,5 pontos. Nessa parte, leia-se a conclusão da decisão. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de Tutela de Urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a autora na segunda fase do referido certame, devendo ser atribuída à parte autora a integralidade da pontuação pertinente à questão no 1, item “b”, qual seja 2,5 pontos, bem como sua consequência reclassificação. A antecipação da tutela foi confirmada posteriormente, em sentença proferida no dia 13 de setembro de 2018. Com o cumprimento da decisão concessiva da antecipação da tutela, a candidata prosseguiu nas demais fases do concurso público na condição de sub judice. Inicialmente, cabe destacar que este mandado de segurança se destina à análise da legalidade do ato da banca examinadora que, ao ser informada da decisão proferida no processo 0736286-23.2017.8.07.0016, deixou de reinseri-la no certame porque considerada eliminada da disputa. Não cabe discutir nesta ação a legalidade do ato de eliminação da candidata em razão de sua inaptidão na fase de avaliação médica. Essa eliminação ocorreu em 2015, estando já superado o prazo prescricional de um ano, contado a partir da homologação do resultado final (6/10/2016, data da publicação do Edital n. 83, de 3/10/2016), conforme Lei 7515/1986. Cumpre, então, analisar se a requerente, após obter vitória no processo 0736286-23.2017.8.07.0016, tem direito a ser reincluída no certame. Não obstante as razões apresentadas, a pretensão não merece prosperar. Não se verifica de plano a probabilidade do direito da autora. Como esclarecido acima, a candidata foi eliminada do concurso na etapa de prova discursiva. Na primeira ação (2015.01.1.123388-6) a autora obteve tutela de urgência, o que lhe permitiu prosseguir no certame. A decisão foi devidamente cumprida, sendo a candidata convocada para a fase seguinte, de exames biométricos e avaliação médica. Ocorre que a autora foi eliminada nessa etapa, sendo considerada inapta pela banca examinadora. Na segunda ação, mesmo com o acolhimento ao final de seu pedido, restando anulada uma questão da prova discursiva, não é o caso de se reconhecer o direito da autora a reingressar no concurso público. Isso porque ela já havia sido eliminada na fase de avaliação médica quando participou dessa etapa apoiada na decisão de tutela de urgência proferida no processo 2015.01.1.123388-6. O provimento obtido na segunda ação não confere à autora direito de se submeter novamente às etapas seguintes, se ela já foi considerada inapta na avaliação médica após a decisão de tutela de urgência concedida na primeira ação (que teve por fundamento questão relacionada à prova discursiva). A respeito do argumento de que a Administração adotou conduta contraditória, não deve prevalecer, em princípio. Na verdade, a Administração se limitou a cumprir as determinações judiciais, razão pela qual a candidata foi inserida no curso de formação. O Edital n. 33-DELEGADO, de 29/12/2015, publicado no DODF de 30/12/2015, foi expedido em cumprimento à decisão emitida pelo 3o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal em 27/10/2015, determinando a reintegração da candidata no certame. A aparente contradição da Administração, a rigor, foi causada, em princípio, pela conduta da própria candidata, que ajuizou ações sucessivas, sendo que inclusive omitiu na segunda ação o fato de que fora eliminada na fase de avaliação médica. Em vista disso, o ato impugnado nesta ação não apresenta ilegalidade, visto que, diante da eliminação da requerente na fase de avaliação médica, não se mostra possível acolher a pretensão para determinar seu acesso ao cargo. III – Cabe registrar que a autora, além dos processos 2015.01.1.123388-6 e 0736286-23.2017.8.07.0016, ajuizou recentemente outras duas ações na tentativa de ingressar na carreira, a saber: 1) mandado de segurança 0702465-46.2022.07.0018, que tramitou perante este Juízo. Foi ajuizado em 5/3/2022, sendo extinto por desistência em 15/3/2022; formulou os seguintes pedidos: (a) (...) para declarar a ilegalidade do ato impugnado (doc. 1) e para suspender, em relação a ora impetrante, os efeitos do Ofício no 0001/2022 – Presidência FUNIVERSA, de 18 de janeiro de 2022, que a considerou inapta na 4a fase da 1a etapa do concurso de Delegado de Polícia, bem como para determinar a Polícia Civil do Distrito Federal a retomada do processo administrativo de nomeação, abstendo-se de invocar como óbice a suposta reprovação nessa fase do certame fundamentada na ausência de entrega de parte da documentação exigida no Edital Normativo, até o julgamento final deste mandamus; b) declarar nulo o ato coator impugnado, considerando a Impetrante aprovada na 4a fase da 1a etapa do concurso de Delegado de Polícia Civil, assegurando-lhe a nomeação e posse; e c) como pedido subsidiário, caso na o acolhido o pleito anterior, seja o Distrito Federal obrigado a receber a relação completa dos exames médicos exigidos na 4a fase da 1a etapa, na avaliação médica pré-admissional, antecipando-se sua realização. 2) mandado de segurança 0703366-14.2022.8.07.0018, impetrado perante a 2a Vara da Fazenda Pública, mas posteriormente redistribuído a este Juízo por prevenção, no qual a candidata requereu a desistência em petição de 3/6/2022, ainda não homologada. Neste processo os pedidos foram os seguintes: a) suspender a eficácia do ato impugnado (doc. 1), por vício de fundamentação, e determinar a retomada da nomeação da candidata ao cargo público de Delegado, se não houver outro óbice, até o julgamento final do presente mandamus; b) declarar nulo o ato coator impugnado e, por consequência, o ato de eliminação da Impetrante no concurso, determinando-se a imediata retomada da nomeação ao cargo público; c) declarar nulo o ato coator impugnado e determinar que outro seja proferido no seu lugar, fundamentadamente, especificando qual exame não foi entregue; e d) como pedido subsidiário, caso não seja possível aferir qual exame deixou de ser entregue, requer seja dada nova oportunidade para a apresentação dos exames médicos, tendo em vista que a aptidão cargo público deve ser concomitante a posse. Ou seja, esta é a terceira demanda manejada pela candidata neste ano, na tentativa de ingresso na carreira de Delegado de Polícia. Embora não haja óbice ao recebimento da ação, em princípio, tendo em vista que houve desistência dos processos anteriores, a conduta da parte requerente não recomenda o deferimento de tutela de urgência. Nos processos 0702465-46.2022.07.0018 e 0703366-14.2022.8.07.0018 também houve pedidos de tutela de urgência, sendo ambos indeferidos. Não há, por sua vez, nenhuma alteração relevante nos fundamentos apresentados que indique a necessidade de reconhecimento de plano do direito da candidata à posse no cargo. Por outro lado, a propositura de ação, o pedido de desistência e seu reajuizamento em seguida, pode indicar conduta temerária da autora, com tentativa de obtenção da tutela a qualquer custo, seja mediante a mudança do juízo (o que ocorreu inicialmente no processo 0703366-14.2022.8.07.0018), seja pela insistência desmedida, questão essa a ser analisada oportunamente, à luz do art. 80 do CPC. De todo modo, o fato de esta ser a terceira demanda lançada pela candidata com o mesmo propósito desautoriza o reconhecimento de urgência na concessão da tutela. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme já bem delineado na decisão agravada, a autora foi, primeiramente, eliminada do certame na segunda fase da primeira etapa, qual seja, na prova discursiva. Em seguida, ajuizou ação em que questionou os critérios de correção da prova pela Banca Examinadora e obteve tutela provisória para prosseguir nas demais fases, mas sempre amparada nesta decisão precária. Amparada pela decisão precária, concluiu todas as etapas, inclusive o curso de formação. Contudo, após o resultado final do certame, sobreveio julgamento de mérito em que o pedido foi julgado improcedente e, consequentemente, revogada a tutela provisória, consoante art. 309, III, do Código de Processo Civil: “Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.” Por sua natureza precária, quando julgado improcedente o pedido e revogada a tutela provisória, operam-se efeitos ex tunc, ou seja, a revogação retroage à data da propositura da ação: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPRISTINAÇÃO DOS EFEITOS DA MULTA DIÁRIA REVOGADA PELO COMANDO SENTENCIAL. A sentença que julga improcedente a pretensão autoral tem o condão de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, pois dotada de eficácia imediata e efeito ex tunc, revelando-se inviável, por conseguinte, a execução de astreintes arbitradas por decisão concessiva de tutela provisória que não foi confirmada pelo pronunciamento jurisdicional de mérito. A despeito do efeito substitutivo que lhe é ínsito, o acórdão que reformou a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial, voltado ao restabelecimento do plano de saúde unilateralmente cancelado, não abordou questão concernente à multa coercitiva fixada em momento processual pretérito, razão pela qual descabe cogitar da repristinação dos efeitos da multa diária revogada pelo comando sentencial. (Acórdão 1176893, 07083457820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste juízo prelibatório, não se verifica a plausibilidade do direito da autora em pleitear a nomeação e posse no cargo amparada no julgamento da segunda ação, posto que já havia sido eliminada desde a fase da prova discursiva. Ainda que fosse possível superar o óbice ora apontado, não se pode olvidar que a autora foi novamente eliminada na fase de avaliação biométrica e exames médicos, tendo interposto recurso administrativo, o qual deixou de ser acolhido. Irrefutável que sua permanência no certame e até a conclusão do curso de formação decorreu exclusivamente da liminar que obteve inicialmente, mas que, como já ressaltado, fora revogada por ocasião do julgamento de mérito da ação n. 2015.01.1.123388-6. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Retifique-se a autuação e inclua-se o INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE – no polo passivo. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator